Tribunal: TJBA
Processo: 8076719-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076719-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA MATIAS CAPELATO

Advogado(s)
:
VICTOR DE ASSIS GURGEL, YURI ALVES BASTOS

APELADO: ODACIR CAPELATO e outros

Advogado(s)
:
CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação das partes após a suspensão da audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou obscuro quanto (i) à análise de possível renúncia tácita ou preclusão lógica do direito à produção de prova oral, e (ii) à fundamentação sobre a indispensabilidade da prova oral para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto à análise da alegada renúncia tácita ou preclusão lógica, uma vez que a decisão enfrentou a matéria ao destacar que a suspensão da audiência por tentativa de conciliação não configura desistência da instrução.
4. Inexiste obscuridade, pois o acórdão foi claro ao reconhecer cerceamento de defesa pela ausência de nova intimação para manifestação sobre a prova oral previamente deferida.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados.
6. Ainda que com fins de prequestionamento, os embargos devem se limitar aos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão de audiência de instrução e julgamento por tentativa de conciliação não caracteriza, por si só, renúncia tácita ou preclusão lógica quanto à produção da prova oral.
2. A ausência de nova intimação da parte para manifestação sobre prova previamente deferida configura cerceamento de defesa, não sendo necessário empregar expressões técnicas para o enfrentamento da matéria."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076719-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
Odacir Capelato e Eliacy Cruz Capelato
e como embargada
Patrícia Matias Capelato
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator